Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730197-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE MARINA CARDOSO ARAÚJO DUARTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STEPHANIE MARINA CARDOSO ARAÚJO DUARTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704467-02.2025.8.07.0012, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente. A agravante alega que sua remuneração estaria sendo integralmente consumida pelos descontos dos empréstimos realizados em conta corrente, comprometendo a sua subsistência e a de sua família. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos em conta corrente. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 241610394 nos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A questão principal debatida nos autos é recorrente em sede de Varas Cíveis, consistindo na pretensão de revogação da autorização para débito em conta, direcionada ao banco. Observando a evolução no julgamento deste Tribunal, bem como analisando os fundamentos das decisões superiores, modifiquei o meu entendimento anterior para afastar o pleito apresentado. Vejamos. A Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Portanto, o cancelamento da autorização exige não somente a solicitação do consumidor, mas também a inexistência de cláusula contratual autorizativa. A parte autora não questiona a validade dos contratos, bem como não informa a inexistência de cláusula de autorização de débito em conta para o pagamento dos contratos. É cediço que nestes contratos o consumidor é beneficiado com taxas de juros mais reduzidas, diante da garantia no pagamento pactuado. Portanto, no caso em apreço, observando ser a parte autora pessoa maior e capaz, bem como diante possibilidade de existência de previsão contratual expressa sobre a autorização do autor para a realização do débito das parcelas diretamente em conta e benefícios de taxas bancárias oriundas desta modalidade de contração, não há possibilidade de acolhimento no pleito, nesta fase processual. Verifiquei que o acolhimento da tese estava acarretando o enriquecimento ilícito dos consumidores, pois estariam mantendo o benefício econômico alcançado por esta modalidade contratual (taxa de juros mais baixa), em que pese a garantia do recebimento do crédito pela instituição bancária tenha sido afastada, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva do consumidor, que deve ser observada em todas fase do contrato. Cumpre registrar, ademais, que as revisões contratuais somente poderão ocorrer em caráter excepcional, sempre observando a incidência de um elemento fático-jurídico que autorize a modificação, o que não ocorre no caso em apreço, pois a pretensão relaciona-se a dificuldade econômica do consumidor arcar com o pagamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. INCIDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações. 4. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimo bancário, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 5. É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal. 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizado para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1977425, 0704519-62.2024.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. Observando que o meu entendimento anterior, inclusive, estava violando, por via transversa a Tema 1085 do STJ (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.) Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A Lei no 14.131/2021 aumentou o limite dos descontos para 35% (trinta e cinco por cento). Vejamos: Art. 1o (...) (...) Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Quanto aos descontos em conta corrente, sigo o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. No caso dos autos, não houve juntada dos contratos firmados entre as partes de modo a permitir que se verifique se há cláusula autorizadora dos descontos ou não. Assim, mostra-se necessária dilação probatória para verificar a regularidade dos referidos descontos, não havendo elementos suficientes no momento para reputar presente a probabilidade do direito da agravante. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 17:22:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador